Tribunal: CARF
Processo: 16707.000782/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.000782/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.176 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2008
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual verse
o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo,
conforme determinado pelo §3o do art. 126 da Lei no 8.213/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.155.324-5, consolidado em 03/03/2009,
no valor total de R$ 1.128.104,09, de compensação indevida das contribuições sociais previstas
no artigo 11,inciso II, parágrafo único, alínea "a" da Lei n°. 8.212/1991, quanto às competências
09/2007 a 09/2008 (fl. 13).
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 17 a 31), foram examinados
os seguintes documentos: a) Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social — GFIP do Município de Santa Cruz, abrangendo a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.000782/2009-14
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000782/2009-14

Prefeitura Municipal e Câmara Municipal e o período que dera origem aos supostos créditos
compensados; b) Planilhas com relação de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito no período de
01/1998 a 18/09/2004; C) Planilha "Compensação – Agentes Políticos" com atualização dos
valores supostamente compensáveis; d) Consulta Processual com data de autuação em
24/07/2007, 4a Vara Federal, Processo no. 2007.34.00.026713-3.
Sobre o Processo Judicial Federal, o objeto da petição é “declarar a
inconstitucionalidade da cobrança das contribuições previdenciárias referente à quota patronal
incidente sobre os valores pagos aos agentes políticos de jan/98 até set/2004, repetir o indébito
dos valores indevidos pagos desde 10/97” (fl. 18), sem que houvesse à época decisão judicial
definitiva ou mesmo provisória.
Ainda segundo o Relatório, explicou-se que a correção monetária utilizada pela
Prefeitura foi feita nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, segundo o qual a taxa
SELIC deve ser capitalizada de forma simples. Porem, a decisão judicial que autoriza a correção
dos juros nestes termos não foi apresentada.
Consta que a RFB reconhece a inexigibilidade de contribuições previdenciárias
com fundamento na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/1991, do período de
01/02/1998 a 18/09/2004, inclusive deferindo administrativamente pedidos de restituição ou
compensação, desde que obedecido ao disposto nos atos normativos que regem a matéria. Assim,
o direito de pleitear a restituição está sujeito ao prazo prescricional de 5 anos a contar da data do
pagamento indevido, e ao limite de 30% das contribuições devidas à Previdência em cada
competência. Finalmente, no caso da compensação relativa às contribuições pagas sobre
remunerações dos exercentes de mandato eletivo à retificação das GFIPs inicialmente entregues,
de forma a excluir delas os detentores de mandato eletivo e suas respectivas remunerações até
18/09/2004.
Diante das considerações, constatou-se que a prescrição já ocorrera em relação
aos pagamentos efetuados até 31/07/2002 (o contribuinte iniciou a compensação em 08/2007), e
que o crédito que o contribuinte alega existir estaria restrito apenas aos valores das contribuições
relativas às remunerações de Prefeito, de Vice-Prefeito e vereadores cujos recolhimentos tenham
ocorrido a partir de 01/08/2002. Em tabela, concluiu-se que há o direito à compensação/
restituição das competências de 07/202 a 08/2004 quanto a Prefeitura Municipal de Santa Cruz
(fl. 24), e que não há o direito à compensação/restituição das competências de 08/2004, nem
proporcional a 18/09/2004, quanto a Câmara Municipal de Santa Cruz (fl. 25).
Sobre a glosa de compensação (fl. 28):
4.9 Os valores compensados pelo contribuinte no período de 08/2007 a 09/2008
(inclusive salário) estão demonstrados nos extratos dos sistemas informatizados da RFB
- GFIPWEB, em anexo. No entanto, conforme demonstrado no anexo 03, o saldo dos
pagamentos indevidos realizados pelo contribuinte somente foram suficientes para
cobrir o total das compensações informadas nas competências de 08/2007 e parte da
compensação da competência de 09/2007. Sendo assim, a partir da competência em que
se constatou não haver mais qualquer saldo a ser compensado pelo contribuinte,
conforme fundamentos precedentes, foram efetuadas as glosas dos valores
indevidamente compensados por meio de declaração em GFIP pelo contribuinte, com o
respectivo lançamento do crédito previdenciário. Apresentamos nos quadros abaixo, de
forma resumida, os valores compensados pelo contribuinte (declarados em GFIP) e os
valores homologados e glosados pela fiscalização:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000782/2009-14

(fl. 29) Pelo quadro acima, verifica-se que o contribuinte cometeu erro no
preenchimento da GFIP, não informando corretamente as competências que originaram
o indébito pretendido.
O valor do crédito previdenciário, acrescido de juros à taxa SELIC e multa de mora e
consolidado em 03/2009 é de R$ 1.128.104,09 (Hum milhão, cento e vinte e oito mil,
cento e quatro reais e nove centavos).
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 141 a 149) trazendo que a Lei
9.506/1997, §1°, do art. 13, ao criar figura nova de segurado obrigatório (contribuições devidas
sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo), instituiu fonte nova de custeio da
seguridade social, instituindo contribuição social sobre o subsídio de agente político – e que
somente por lei complementar poderia ser instituída tal contribuição.
Pede reconhecimento do prazo prescricional de 10 anos, reconhecimento da
compensação integral (sem aplicação do limite de 30%) dada decisão judicial, e inclusão dos
secretários municipais como agentes políticos para fins de compensação. Ainda pugna que a
retificação de GFIP não deve obrigatoriamente ser anterior à compensação, pois dela é acessória.
No Acórdão n. 11-26.392 – 6a Turma da DRJ/REC, em Sessão de 25/05/2009
(fls. 153 a 157) julgou-se por não conhecer a impugnação. Isto porque o autuado impetrou na
Justiça Federal do Distrito Federal o Processo n. Neste diapasão, o autuado impetrou na Justiça
Federal do Distrito Federal o processo n. 2007.34.00.026713-3, visando a declaração de
inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos
agentes políticos de janeiro de 1998 a setembro de 2004 e à repetição do indébito dos valores
pagos indevidamente.
(fl. 157) É de se ressaltar que todas as questões trazidas aos autos na impugnação
resumem-se em traduzir o direito do mesmo à compensação/restituição das
contribuições recolhidas incidentes sobre a remuneração dos exercentes de mandatos
eletivos, o qual será especificado em sentença.
A instância também se julgou incompetente para declarar devida ou indevida
contribuições incidentes sobre a remuneração de ocupantes de funções gratificadas ou cargos
exclusivos em comissão, pois que não foram objeto do lançamento.
Cientificado em 05/08/2009 (fl. 162), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 27/08/20009 (fls. 163 a 167) em que argumenta, em suma, que “Não é justo e tampouco
razoável que o recorrente tenha seu direito ao contraditório e ampla defesa negado em razão de
uma ação anterior que sequer tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito” (fl. 165) e
que quer seja acolhido o recurso para reformar a decisão de 1a instância, determinando o
conhecimento e apreciação da impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000782/2009-14

Cientificado em 05/08/2009 (fl. 162), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 27/08/20009 (fl. 163). Confirmado está, portanto, o cumprimento do prazo exigido pelo
Decreto 70.235/1972.
Recurso Voluntário. Propositura de ação judicial. Súmula CARF no 1
A impugnação oferecida pelo contribuinte não foi conhecida pelo órgão julgador
de 1a instância ao argumento de que a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
Tal matéria encontra-se sumulada no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, sendo ressalvado, todavia, que se aprecie as matérias que forem distintas daquelas
aviadas na demanda judicial de referência.
No caso, o autuado apresentou impugnação administrativa na qual arguiu que:
a) a Fazenda Nacional vem exigindo valores manifestamente ilegais, pois que vão
de encontro ao entendimento dos tribunais superiores e da legislação aplicada;
b) a tese vigente para o prazo de prescrição do direito de compensação é a dos
cinco mais cinco, pois que a extinção do crédito só se daria com a homologação do pagamento,
nos termos do art. 150, §4°, do CTN;
c) não há que se falar no limite imposto de 30% pelo art. 89, §3°, a Lei no
8.212/1991, quando se tratar de recolhimento de contribuições declaradas ilegais e/ou
inconstitucionais;
d) não efetuou compensação de contribuições incidentes sobre a remuneração de
ocupantes de cargos efetivos de função gratificada ou servidores ocupantes de cargos em
comissão, contudo, dado que secretários municipais são ocupantes de cargos políticos, requer a
declaração de inexigibilidade da incidência de contribuição sobre sua remuneração;
e) a retificação da GFIP não deve ser anterior à compensação, por se tratar este
de obrigação principal e aquela de acessória.
Das provas dos autos que o Autuado impetrou na Justiça Federal do Distrito
Federal a Ação Judicial n. 2007.34.00.026713-3 (vide fl. 18, 74), visando à declaração de
inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos
agentes políticos de janeiro de 1998 a setembro de 2004 e à repetição do indébito dos valores
pagos indevidamente a partir de 10/1997, ação judicial essa que, conforme informado pelo
contribuinte, encerrou-se:
(fls. 164 e 165) a qual já tem sentença julgando procedente o pedido do Município,
declarando o seu direito de compensar os valores, pagos a título de contribuição social
incidente sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo municipal no período de
janeiro de 1998 a junho de 2004, bem como sobre a parcela relativa à função
comissionada, incidente sobre os valores pagos a servidores de cargo efetivo, a partir de
01/05/1999, com parcelas vincendas de contribuição previdenciária.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000782/2009-14

A possibilidade de análise administrativa só existe se não forem as mesmas
alegações e pedidos. É preciso analisar as peças do processo administrativo e do processo
judicial. Conforme Rodrigo Dalla Pria:
Desse modo, para que os efeitos extintivos do processo administrativo se operem,
haverá que se demonstrar que a identidade entre os processos administrativo e judicial
resulta na total impossibilidade de uma futura decisão exarada no bojo do primeiro
prosperar diante de decisão emanada, em sentido contrário, no âmbito do segundo.
Qualquer possibilidade de convivência entre os pronunciamentos concorrentes
deve afastar o reconhecimento da concomitância. (PRIA, Rodrigo Dalla. Direito
Processual Tributário. São Paulo: Noeses, 2020, p. 676. Grifos nossos)
Concordo que houve análise quanto a qualificação jurídica dos secretários
municipais enquanto ocupantes de cargos políticos, no momento em que a decisão de piso afirma
que:
De outra forma, esta instância não é competente para declarar devida ou indevida
contribuições incidentes sobre a remuneração de ocupantes de funções gratificadas ou
cargos exclusivos em comissão, pois que não foram objeto do lançamento. A decisão
administrativa sobre o lançamento não pode ultrapassar os limites deste, a fim de
declarar esta ou aquela contribuição, não objeto do mesmo, indevida. Para isto, deve o
contribuinte efetuar consulta ao setor competente da Receita Federal do Brasil
circunscricionante do seu domicílio.
Sobre a questão da retificação das GFIP e o limite de 30%, tais temas não foram
analisados diretamente na 1a instância. É o que se depreende da decisão, quando julga de forma
genérica:
(fl. 157) É de se ressaltar que todas as questões trazidas aos autos na impugnação
resumem-se em traduzir o direito do mesmo à compensação/restituição das
contribuições recolhidas incidentes sobre a remuneração dos exercentes de mandatos
eletivos, o qual será especificado em sentença.
Presenciaria, aqui, negativa de prestação jurisdicional administrativa, fato que
implica em cerceamento de defesa, tal como inscrito no inciso II, do art. 59 do Decreto no
70.235/1972 (os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa). Afinal, é preciso que se aprecie e julgue as questões aduzidas na
impugnação administrativa, porém não contidas da em trâmite na Justiça Federal do Distrito
Federal.
No entanto, em pesquisa ao TRF1 – Apelação Cível 265882020074013400/DF,
cujo Processo de Origem é a Ação Judicial n. 2007.34.00.026713-3, constato o texto:
APELAÇÃO CÍVEL 265882020074013400/DF
Processo na Origem: 200734000267133
RELATOR(A):DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA
RELATOR(A):JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.)
APELANTE:FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR:LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
APELADO:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - RN
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000782/2009-14

PROCURADOR:PAULO FERNANDO MARTINS DA SILVA
EMENTA
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO. FUNÇÃO GRATIFICADA. LEI N.
9.783/99.
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
ART.
195,
INCISO
I.
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20/98. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.506/97.
RESOLUÇÃO DO SENADO 26/2005. LEI 10.887/2004. COMPENSAÇÃO.
LIMITAÇÃO
À
COMPENSAÇÃO
(30%).
PRAZO
DECADENCIAL
E
PRESCRICIONAL.
1. Não há que se falar em carência de ação, uma vez que “...a possibilidade de
restituição ou compensação extrajudicial dependerá do interesse do titular em utilizar-se
dessa faculdade, não decorrendo daí falta de interesse de agir conforme sustentado pelo
INSS. A Constituição Federal consagra, no art. 5o, XXXV, o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, bastando, pois, uma pretensão resistida ou insatisfeita
para o livre ingresso em Juízo” (AC 2006.38.06.001464-4/MG, Rel. Desembargadora
Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma,DJ p.219 de 21/09/2007).
2. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição/compensação de indébito
dos tributos lançados por homologação, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
recente decisão proferida na Argüição de Inconstitucionalidade nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial, referente ao incidente de inconstitucionalidade do
art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, registrou que: “(...)Assim, na
hipótese em exame, com o advento da LC 118/05, a prescrição, do ponto de vista
prático, deve ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a
partir da sua vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a ação de repetição do
indébito é de cinco a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos
anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém,
ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova” (AI nos EREsp
644736/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado
em 06/06/2007, DJ 27/08/2007 p. 170).
3. De igual forma, a Corte Especial deste Tribunal, seguindo entendimento já
manifestado pelo STJ, declarou a Inconstitucionalidade da expressão: “observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional, constante do art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar
118/2005” (ArgInc 2006.35.02.001515-0, Des. Federal Leomar Amorim, Corte
Especial, Sessão de 02/10/2008).
4. In casu, os recolhimentos foram efetuados em data anterior à vigência da Lei
Complementar no 118/05, razão pela qual fica afastada sua incidência plena.
5. A contribuição previdenciária sobre a remuneração dos ocupantes de cargo
eletivo municipal, estadual ou federal somente deve ser exigida após a vigência da
Lei 10.887, de 21 de junho de 2004, respeitado o período nonagesimal.
6. Precedentes: AMS 199936000091629, 7a Turma do eg. TRF/1a Região, Rel.:
Des.Federal
Luciano
Tolentino
Amaral,
DJU
de
2-3-2007,
p.
93;
AC
200638100007446, 8a Turma desta eg. Corte, Rela Des.Federal Maria do Carmo
Cardoso, DJU de 11-4-2008, p. 430.
7. Para os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exercem cargos comissionados, o
egrégio Superior Tribunal de Justiça, com base no julgamento da ADINMC no
2.020/DF, decidiu no sentido não ser devida a incidência de contribuições
previdenciárias sobre valores percebidos em decorrência do exercício desses cargos ou
funções comissionadas, vez que não vão ser incorporadas aos salários e, portanto, não
vão compor a base de seus proventos. E fixou como data de início da não incidência a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000782/2009-14

égide da Lei no 9.783/99, que, nos termos do art. 12 da referida Emenda Constitucional
(20/98), conferiu eficácia ao disposto no parágrafo segundo do art. 40 da Carta Magna.
Precedentes desta Corte.
8. Para a propositura da ação em que se objetiva o reconhecimento do direito à
compensação de crédito tributário, é desnecessária a comprovação do recolhimento do
tributo, porquanto cabe à Fazenda fiscalizar o procedimento, bem como exigir a
documentação que julgar pertinente, inclusive, fazendo o lançamento de eventuais
diferenças verificadas.
9. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão,
nos termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei
Complementar no 104/01).
10. Possibilidade de compensação somente com contribuições destinadas ao custeio da
Seguridade Social, nos termos da Lei no 11.457/07, art. 26, parágrafo único.
11. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos
indevidos, em decorrência da Súmula no 162 do STJ, com a utilização dos índices
instituídos por lei. No caso deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1o/01/96,
excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4o, da
Lei no 9.250/95).
12. No concernente à limitação da compensação aos limites percentuais
estabelecidos pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95, que alteraram o art. 89, § 3o, da Lei
8.212/91 (30%), que se referem às contribuições previdenciárias arrecadadas pelo
INSS, tenho pela sua aplicação ao caso em concreto, haja vista recente entendimento do
STJ, no sentido de que “...A partir do julgamento do REsp 796.064/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux (DJe de 10.11.08), a eg. Primeira Seção consolidou o entendimento de que a
compensação do indébito tributário, ainda que decorrente da declaração de
inconstitucionalidade da exação, submete-se às limitações impostas pelas Leis 9.032/95
e 9.129/95. Precedentes”. (AgRg nos EREsp 830.268/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
13. Quanto à retificação da GFIP, esta Corte já se pronunciou no sentido de que
“...Nos termos do art. 131 da Lei no 8.213/91 c/c o art. 156 do Código Tributário
Nacional, sendo a compensação modalidade de extinção do crédito tributário, lídima a
exigência da retificação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP's como condição para pedido de
compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos pelo ente
federativo...” (AMS 2007.37.00.004281-2, Rel. Desembargador Federal Catão Alves,
Sétima Turma, e-DJF1 de 02/10/2009, pág. 479).
14. Considerando que, no caso em tela, há outras questões circundantes, não
relacionadas com a matéria principal, que necessitam de análise, ressalvadas as
cominações acessórias, que decorrem da obrigação principal, necessário o
conhecimento da remessa oficial pelo Tribunal, com relação à FAZENDA NACIONAL,
sob pena de ofensa ao artigo 475, I, do CPC. Nesses termos, tenho como interposta a
remessa oficial.
15. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade,
dar provimento, em parte, à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos
do voto da Relatora.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000782/2009-14

Brasília-DF, 17 de agosto de 2010 (data do julgamento).
JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS
Relatora convocada
Como pode ser observado acima (negritamos), todos os temas ventilados na
Impugnação foram tratados judicialmente.
Concluo, portanto, pela incidência da Súmula 01 do CARF.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 180
DF CARF MF
Original